Tribunal: TJMT
Processo: 0023141-59.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023141-59.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA ENTRE RIOS LTDA - CNPJ: 01.930.525/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0014-06 (REPRESENTANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - POSITIVO - EMBARGOS DE TERCEIRO – VALOR DA CAUSA ELEVADO – APLICAÇÃO DO §8º., DO ARTIGO 85 DO CPC - TEMA REPETITIVO N.º 1.046 – IMPOSSIILIDADE - DECISÃO REFORMADA – APLICAÇÃO DO §2º., DO ARTIGO 85 DO CPC – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS -
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
- RECURSO PROVIDO.

Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.046,
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

Portanto, deve ser corrigido o acordão que se encontra em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Juízo de Retratação em face do Acórdãos exarados (id’s. 21812964 e 32599485), fundado em alegada desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no Tema Repetitivo n.º 1.046, do qual se firmou a seguinte tese: “
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

A hipótese contempla o julgamento Apelação Cìvel em Embargos de Terceiro que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso,
“para, com base do §8º., do artigo 85 do CPC, fixar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00”.

Sobrevieram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados por unanimidade de votos.

Contra o mencionado Acórdão foi interposto Recurso Especial por MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Juízo de Retratação em face do Acórdãos exarados (id’s. 21812964 e 32599485), fundado em alegada desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no Tema Repetitivo n.º 1.046, do qual se firmou a seguinte tese: “
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

Pois bem.

O Acórdão sob análise, por unanimidade de votos, deu parcialmente provimento a Apelação Cível em Embargos de Terceiro para, com base do §8º., do artigo 85 do CPC, fixar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – MODALIDADE PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA E IMINETE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE ELEVADO VALOR – APLICAÇÃO DO §8º., DO CPC, EM ANALOGIA – REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PGJ.

Evidenciado que a causa é de elevado maior (quase um milhão) e que não há qualquer complexidade na demanda, que foi extinta sem julgamento de mérito, por ausência de interesse, deve ser aplicado o §8º., do artigo 85 do CPC, em analogia.

O manejo de embargos preventivos só se justifica nos casos em que houver ameaça concreta e iminente de constrição judicial de bens do patrimônio da parte embargante, o que não se verifica no caso de diligência negativa nos autos de cautelar de sequestro.

Diante do exposto, após detalhada análise do feito e, considerando o teor da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.046, verifica-se que é pertinente o juízo de retratação.

O caso é exatamente o retratado no tema repetitivo, no qual foi aplicado o §8º., do artigo 85 do CPC, tendo em vista tratar-se de ação de elevadíssimo valor.

Contudo, em escorreita manifestação, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça expôs acerca de suposta desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“Constata-se, pois, que o aresto recorrido concluiu pela fixação dos honorários sucumbenciais por equidade nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, em possível desconformidade com a tese fixada no Tema 1.046.”.

Posto isso,
exerço o Juízo de Retratação
para reconsiderar o Acórdão prolatado (id. 21812964) e, por consequência, manter o
PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO,
afastando a aplicação do §8º., do artigo 85 do CPC (realizado de ofício); contudo,
reduzindo os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º., do artigo 85 do CPC
, em face da ausência de complexidade da demanda, que foi extinta sem julgamento do mérito, por ausência de interesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022